Tribunal: CARF
Processo: 10340.721040/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721040/2021-24
ACÓRDÃO
2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019

CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REMUNERAÇÕES
DE
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A TÍTULO DE PRÊMIOS. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço. A isenção de que trata o art. 28, §9o, alínea “z”, não
alcança o segurado Contribuinte Individual.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados pelo colegiado de segunda instância, salvo nos casos previstos
no Regimento Interno do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
2
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 109-012.247 – 6a
TURMA/DRJ09, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 06 de setembro de 2022, que
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 15/09/2022, doc.
fl. 640, tendo interposto recurso voluntário em 14/10/2022, acostado às fls. 644 a 680.
1.
AUTUAÇÃO
O crédito tributário foi constituído de ofício em 24/08/2021. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 612 a 633, para
descrever a autuação:
2. O Relatório Fiscal, fls. 7 a 26, esclarece que:
2.1. A Cesumar — Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda. é uma sociedade
por cotas de responsabilidade limitada, cuja atividade econômica principal é a
“Educação superior—graduação e pós-graduação”.
2.2. No período auditado, a CESUMAR incorreu em equívocos ao definir a base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a
contribuintes individuais, deixando de considerar quantias eminentemente
remuneratórias percebidas por segurados dessa categoria, por ela denominados
como “diretores”.
2.3. Um grupo de segurados apresentou rendimento tributável constante na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) com valores
substancialmente superiores à base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Durante o procedimento fiscal, constatou-se que esse rol de segurados foi
agraciado, no período auditado, por uma rubrica contida na folha de pagamento,
denominada “511 — Premiação/Bonif. Diretores”.
2.4. Por meio da quarta alteração contratual de 31 de dezembro de 2014 (registro
na Junta Comercial do Estado do Paraná em 03 de março de 2015), diversos sócios
da CESUMAR se retiraram do quadro societário. Até então, importante salientar, a
CESUMAR possuía apenas sócios na qualidade de pessoas físicas. Dentre aqueles
que se retiraram da sociedade, segundo a alteração em vigor desde 03 de março
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
3
de 2015, encontrava-se, justamente, o grupo de segurados que seria agraciado
com a rubrica “511 — Premiação/Bonif. Diretores”.
2.5. “A operação envolveu dois núcleos familiares que estão presentes no quadro
societário da CESUMAR desde sua fundação, e que aqui serão chamados de ‘os
Ferdinandi’ e ‘os [Matos] Silva’. Pela cláusula primeira da quarta alteração
contratual, ‘os [Matos] Silva’, com exceção de Wilson de Matos Silva, cederam e
transferiram a totalidade de suas cotas justamente para o patriarca familiar,
Wilson de Matos Silva. Em seguida, pela cláusula sétima do mesmo instrumento,
este último transferiu a totalidade de suas cotas para a pessoa jurídica Heritage
Administração e Participações Ltda. (CNPJ 21.566.241/0001-72), cujo sócio
administrador (discriminado na própria cláusula sétima do pacto societário) era,
não por coincidência, Wilson de Matos Silva”.
2.6. “Com ‘os Ferdinandi’ ocorreu operação correlata. Pela cláusula primeira,
retiraram-se da sociedade, Cláudio Alexandre Ferdinandi e Marta Beatriz Tanaka
Ferdinandill, transferindo suas cotas para Cláudio Ferdinandi. Ato contínuo, este
último, de acordo com a cláusula oitava, retirou-se da sociedade, transferindo a
totalidade de suas cotas para a pessoa jurídica CMF Administração e Participações
Ltda. (CNPJ 21.602.018/0001-33). Do mesmo modo, o administrador desta
sociedade (constante nessa mesma cláusula oitava, inclusive) era, à época,
Cláudio Ferdinandi”.
2.7. “A ausência dessas pessoas físicas do quadro societário da CESUMAR,
condição aqui descrita, assim permaneceu durante todo o período auditado.
Nenhuma dessas pessoas físicas possuiu a condição de sócios da CESUMAR nos
anos de 2017 a 2019, portanto”.
2.8. “Com efeito, os segurados mencionados foram declarados, na folha de
pagamento, na categoria ‘11 — Contribuinte Individual — diretor não empregado
sem FGTS’; na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP) na categoria ‘11 — Contribuinte
individual — Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS’; após, no e-
Social, passaram a ser categorizados na codificação ‘722 — Contribuinte individual
— Diretor não empregado, sem FGTS’”.
2.9. “Destarte, como já foi exposto, nenhum dos segurados relacionados consta
no quadro societário da contribuinte auditada, sendo essa condição necessária
para assumir a categorização de empresário para fins previdenciários em
sociedades por cotas de responsabilidade limitada. Além disso, na legislação
previdenciária (a qual se destinavam as informações declaradas em GFIP e,
posteriormente, aquelas constantes no e-Social), especificamente a categoria de
‘diretor não empregado’ é dedicada unicamente às sociedades anônimas — que
não é o tipo societário da CESUMAR conforme se depreende da legislação
correlata abaixo transcrita”.
2.10. “É de se registrar, ainda, que muito embora no jargão empresarial seja
possível encontrar ocorrências nesse sentido (se utilizar da denominação de
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
4
‘diretor’ em sociedades por cotas de responsabilidade limitada), a informação de
categoria para fins previdenciários não contempla tal codificação, exceto em
sociedades anônimas”.
2.11. “A base de cálculo foi obtida, em especial, da folha de pagamento
apresentada (termos de anexação, recibos de entrega e códigos de autenticação
anexos — Doc. 10), onde foram identificados os valores pagos a título da rubrica
511; em sintonia, ainda, com os valores declarados em Dirf pela própria
contribuinte (Doc. 09)”.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 24/08/2021, doc. fl. 435.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação em 22/09/2021, doc. fl. 438. A impugnação
foi considerada tempestiva. As preliminares de nulidade foram afastadas no voto vencedor e na
decisão de mérito, por unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o
crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2017 a 30/11/2019
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
Inexiste nulidade em lançamento fiscal efetuado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil lotado em repartição fiscal distinta da circunscrição do domicílio
tributário do contribuinte.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo
de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
5
ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de diligências, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 15/09/2022, doc. fl. 640. O Recurso Voluntário foi apresentado em 14/10/2022, doc.
fl. 642, e acostados às fls. 644 a 680.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
Preliminarmente.
III.I. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
UTILIZADA PELO AUDITOR FISCAL NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR TRIBUTÁVEL
III.I. DA NULIDADE DO ACORDÃO No 109-012.247 – POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO APROPRIADA
Quanto ao mérito.
IV.I. DA APLICAÇÃO DO ART. 28, § 9o, ALÍNEA “Z”, DA LEI 8.212/1991 AO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
IV.II.
DA
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
PAGAMENTOS REALIZADOS A TÍTULO DE PREMIAÇÃO. DA AUSÊNCIA DE CARÁTER
REMUNERATÓRIO
IV.III. DO DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DO
INDEVIDO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PRÊMIOS PAGOS AOS
ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS)
IV.IV.I. DO DESEMPENHO EXTRAORDINÁRIO DOS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS
PARA FINS DE RECEBIMENTO DE PRÊMIOS NO PERÍODO DE 2016 A 2019
Requer, por fim, o seguinte:
 Nulidade do auto de infração por entender haver erro da fundamentação
legal;
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
6
 Nulidade do auto de infração e da decisão de piso por ausência de
fundamentação adequada;
 Reforma da decisão de primeira instância para cancelar o auto de infração
por entender que os valores recebidos pelos administradores não sócios não
integrariam a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, doc. fl. 688, e dele conheço.
Recurso Voluntário
Antes de enveredar no exame do Recurso Voluntário, cumpre consignar, no que
tange à jurisprudência judicial e administrativa, que decisões proferidas em processos nos quais a
interessada não figurou como parte, como regra não produzem efeito vinculante nas decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância, salvo o disposto nos artigos 98 e 99 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF No 1.634, de 21/12/2023, bem como observadas as Súmulas
CARF, nos termos do que dispõe o art. 103 do mesmo diploma legal.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das nulidades alegadas pela
recorrente.
III.I. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
UTILIZADA PELO AUDITOR FISCAL NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR TRIBUTÁVEL
A recorrente manifesta o entendimento de que não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos ao contribuinte individual na forma de prêmios, por força
do art. 28, § 9o, alínea “z” da Lei no 8.212/1991. Assim, não se aplicaria ao caso o fundamento
utilizado pelo Auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal e deveria ser declarada a nulidade do
lançamento.
Ao se examinar a peça recursal, verifica-se que a questão central trazida pela
recorrente consiste na aplicabilidade da isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea “z” da Lei no
8.212/1991, aos valores pagos para contribuinte individual, por meio de rubrica constante da folha
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
7
de pagamentos da recorrente denominada “511 - Premiação/Bonif. Diretores”, cujos valores são
listados na tabela fls. 22/23. Essa matéria será tratada no exame de mérito.
Quanto à alegada nulidade, não assiste razão a recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. Inclusive as provas
trazidas aos autos pela recorrente foram apreciadas no Relatório Fiscal. A empresa autuada foi
regularmente cientificada ao lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que o direito
ao contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
III.I. DA NULIDADE DO ACORDÃO No 109-012.247 – POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO APROPRIADA
A recorrente retorna para a questão da isenção prevista no art. 28, § 9o, alínea “z”
da Lei no 8.212/1991 para concluir pela nulidade da decisão de piso. Bem como, novamente alega
ausência de fundamentação do lançamento.
Aduz a recorrente, à fl. 651:
Não houve, portanto, no que tange ao pleito preliminar o rebate específico sobre
a excepcionalidade tratada no art. 28, § 9o, alínea, “z”, da Lei n.o 8.212/1991, que
se mostra totalmente aplicável ao caso, e por sua vez, inquina a totalidade do
auto de infração ora em debate em flagrante nulidade.
Ao se examinar as alegações da recorrente, verifica-se que o pleito da nulidade da
decisão de piso está calcado no fato do entendimento manifestado pelo colegiado de primeira
instância ser contrário aos interesses da recorrente. Dessa forma, faz-se necessário registrar que
não constitui motivo de nulidade a decisão que vai de encontro com os interesses da recorrente.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
8
Ao se examinar a decisão do colegiado de piso, constata-se que a isenção prevista
no art. 28, § 9o, alínea “z” da Lei no 8.212/1991 foi apreciada no voto condutor. Aliás a autoridade
julgadora dedicou tópico específico no seu voto para tratar da não aplicabilidade da citada isenção
ao contribuinte individual. Portanto, não assiste razão a recorrente.
Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade.
2. MÉRITO
Embora a recorrente tenha dividido as suas alegações em quatro tópicos,
relacionados no relatório acima, a questão central tratada em todos os tópicos versa em se
estabelecer se norma isentiva prevista na alínea “z”, do § 9o, do art. 28 da Lei no 8.212/1991, que
foi introduzida pela Reforma Trabalhista ocorrida em 2017 (Lei no 13.467, de 2017), contempla os
pagamentos destinados aos segurados contribuintes individuais. Ou seja, se tal previsão isenta das
contribuições previdenciárias os pagamentos realizados a título de prêmios para os contribuintes
individuais. Assim, os quatro tópicos serão tratados em conjunto.
De início transcrevo o citado diploma legal:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
Essa alínea “z” foi introduzida na legislação tributária por meio da Reforma
Trabalhista ocorrida no ano de 2017 e, como veremos, coaduna-se com as alterações realizadas no
art. 457 do Decreto 5.452, de 1o de maio de 1943 (CLT).
O legislador ordinário relacionou no §2o do art. 457 da CLT as verbas que não se
incorporam ao contrato de trabalho. Portanto, não constituindo base de incidência de encargo
trabalhista e previdenciário. Dentre essas verbas constam os prêmios e abonos. A seguir as
alterações realizadas no art. 457 da CLT pela citada reforma:
“Art. 457. ...........................................................
§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as
comissões pagas pelo empregador.
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
.............................................................................................
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
9
§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades.” (NR) (grifo nosso)
Apresenta-se o caput do art. 457 da CLT:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela Lei no
1.999, de 1.10.1953) (grifo nosso)
O art. 457 da CLT estabelece quais verbas ou valores integram a remuneração do
empregado, além do salário pago pelo empregador. Não é necessário nenhum esforço
hermenêutico para se concluir que a norma dispõe sobre a remuneração daquele que está
vinculado com o empregador por meio do contrato de trabalho. Ou seja, não estão inclusos nesse
contexto os segurados contribuintes individuais.
O mesmo de depreende do §2o do citado artigo 457, quando o legislador dispõe
que os “prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho”, portanto, essas verbas tratam da remuneração do segurado empregado.
Reforçando o entendimento apresentado, no §4o do art. 457 da CLT, o legislador
define o conceito legal de prêmios como sendo “as liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.”
Restringindo, dessa forma, os prêmios aos segurados empregados.
Assim, em harmonia com as alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista no
art. 457 da CLT, o legislador incluiu a alínea “z” no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991,
estabelecendo que os prêmios e abonos pagos pelo empregador para o empregado, vinculados a
um ganho de desemprenho ou produtividade, não integram o salário de contribuição e, dessa
forma, esses valores são isentos de contribuição previdenciária.
Com efeito, conforme dispõe o art. 111 do CTN, deve ser dada interpretação literal
para a legislação tributária que trata de outorga de isenção. Portanto, em referência ao caso em
exame, não se pode dar uma interpretação extensiva para se incluir o segurado Contribuinte
Individual na isenção estabelecida pelo art. 28, §9o, alínea “z” da Lei 8.212/1991.
Correto, portanto, o entendimento da autoridade lançadora, que foi seguido pelo
colegiado de primeira instância.
Dessa forma, não assiste razão a recorrente, quando pretende dar interpretação
extensiva para a citada alínea “z”, com o fim de albergar os pagamentos realizados pela empresa
em favor dos administradores não sócios, ou seja, contribuintes individuais, conforme destaca a
autoridade lançadora, no excerto do Relatório Fiscal apresentado a seguir. fl. 16:
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
10
Perceba-se que a contribuinte admite haver equívoco em seu enquadramento, ao
sugerir categorização diversa da adotada por ela própria, em suas declarações
para fins previdenciários (no caso, folha, GFIP e e-Social): sua sugestão é,
textualmente: "pode-se considerá-los então como administradores não sócios"
(destaques nossos). Se eles não são sócios e não são empregados, nada mais são,
então, do que contribuintes individuais na acepção geral, conforme a legislação
prevê:
Em sua defesa, a recorrente alega que não existe norma que proíba exclusão dos
valores pagos ao contribuinte individual da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Vide
excerto do Recurso Voluntário, fl. 654:
Isto é, não há qualquer previsão legal quanto à impossibilidade de exclusão das
verbas previstas no § 9o, do art. 28, da Lei 8.212/1991 da base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo empregador sobre os pagamentos
realizados a contribuinte individual e, ao deixar de considerar o princípio da
verdade material e da legalidade, a Fiscalização incorreu em erro na verificação do
fato gerador e na aplicação da legislação imputável ao caso concreto.
A interpretação dada pela recorrente da legislação tributária está equivocada. De
acordo com o já exposto, deve-se dar intepretação literal para as outorgas de isenção. Aliás, é pela
estrita observância do princípio da legalidade que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
A recorrente alega, ainda, em sua defesa, que a SC Cosit no 66/ 2015, prevê a não
incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de diárias para o
contribuinte individual. Assim, a recorrente entende que, por analogia, a isenção do pagamento
das verbas previstas na art. 28, §9o, alínea “z”, também deveria abranger os valores pagos a título
de prêmios para contribuinte individual.
Não assiste razão à recorrente.
As verbas pagas a título de diárias e aquelas pagas a título de prêmios possuem
natureza jurídica distinta. A primeira tem caráter indenizatório e não pode ser paga com o fim
remuneratório, enquanto a segunda tem caráter remuneratório e deve estar vinculada a
incrementos de desempenho, ou seja, tem por fim remunerar o empregado por desempenho
extraordinário da empresa na realização do seu objeto social.
Correto, portanto, o entendimento manifestado na decisão de piso, cujo excerto se
apresenta a seguir, fl. 632:
9.36. Ressalte-se que o valor pago a título de “diária para viagem” destina-se a
indenizar o trabalhador pelos gastos incorridos com alimentação e hospedagem
durante a prestação de serviços em local distante de sua sede de trabalho. Desse
modo, a concessão da diária deve estar vinculada a essa destinação e guardar
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.394 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721040/2021-24
11
critérios de razoabilidade, de tal forma que não haja pagamento de remuneração
sob o rótulo de “diárias para viagens”, sob pena de ser desconsiderada como tal.
9.37. Como se observa, a Solução de Consulta no 66, de 2015, trata de diárias de
viagem, ou seja, uma indenização para o custeio de gastos incorridos com
alimentação e hospedagem, não se aplicando ao pagamento de prêmios e bônus
decorrentes de cumprimento de metas por parte do segurado.
A recorrente aduz, ainda, que, por analogia, o entendimento manifestado em
julgado proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tratou do
pagamento a título de Participação nos Lucros e Resultados para diretores não empregados, fosse
aplicado ao presente caso. A seguir excerto do Recurso Voluntário, fl. 658:
De igual modo, valendo-nos de mais uma analogia pertinente ao entendimento a
ser aplicado no presente caso, em julgado recentíssimo 11/10/2022, a 2a Turma
da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no
processo no 16682.720290/2014-23, fixou entendimento que não incide
contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) feitos a diretores não empregados.
Não assiste razão à recorrente.
A matéria referente ao pagamento de PLR para diretores não empregado foi tratada
na Súmula CARF no 195, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Portanto, o argumento trazido pela recorrente não se sustenta.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por afastar as
preliminares para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 714
DF CARF MF
Original